Tribunal: STF
Processo: Rcl 69049
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-28
Data de publicação: 2025-01-28

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. APLICAÇÃO DO TEMA 1177 PELA CORTE DE ORIGEM. ALEGAÇÃO DE NÃO ENQUADRAMENTO DA MATÉRIA SUSCITADA EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO PARADIGMA INVOCADO. SITUAÇÃO FÁTICA IDÊNTICA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. 



     DECISÃO: 



     1. Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de medida liminar, ajuizada por Reinaldo de Andrade e Outros em face de acórdão da 2ª Turma Recursal Cível do Colégio Recursal da Comarca de Assis, nos autos do Processo 1004726-58.2020.8.26.0047, que teria afrontado a autoridade da decisão proferida no julgamento do Tema 1.177.



     2. O reclamante relata que o Juízo reclamado negou seguimento ao recurso extraordinário por ele interposto, ao fundamento de que o acórdão recorrido está em conformidade com o entendimento firmado no Tema 1177. 



     3. Afirma que o caso dos autos se distingue, porém, do Tema 1.177, pois neste foi apreciada a extrapolação da competência prevista no art. 22, XXI, da CF, pela União Federal, ao instituir alíquota de tributo de alçada de outro ente estatal. Já o recurso extraordinário obstado pelo Juízo reclamado discute a violação dos arts. 40, §18, e 150, II, da CF, em razão do acréscimo implementado pelo art. 24-C da Lei nº13.954/19 ao Decreto-lei nº667/69, que teria alterado a base de cálculo assegurada na Constituição Federal, passando a abranger a totalidade dos proventos e pensões, e não mais o excedente ao maior salário do INSS.



     4. Sustenta que os militares estaduais aposentados e seus pensionistas sempre contribuíram com base na regra do parágrafo 18 do artigo 40 da CF, reproduzida no artigo 8º da LCE nº 1.013/07, por força do princípio da conformação da legislação estadual às normas constitucionais. 



     5. Argumenta que, no julgamento do TEMA 1.177, esta Suprema Corte não analisou a constitucionalidade ou não da alteração da base de cálculo provocada pelo artigo 24-C ‘caput’ da Lei Federal n. 13.954/2019. Afirma que se assim o tivesse feito, não teria incluído os militares aposentados e seus pensionistas na modulação de efeitos da decisão.



     6. Consoante anota, “o fato incontroverso de o artigo 24-C ‘caput’ não ter sido objeto de exame no julgamento do TEMA 1177, constituiria peculiaridade essencial para a análise do distinguishing suscitado diante da ratio decidendi no TEMA 1177”.



    7. Requer a procedência da reclamação para que seja reconhecida a indevida aplicação ao caso da tese sufragada no Tema 1177.



    8. Deixo tanto de determinar a citação da parte beneficiária do ato reclamado quanto de solicitar informações à autoridade reclamada, em decorrência da inviabilidade da reclamação. Igualmente, dispenso a manifestação do Procurador-Geral da República, em razão do caráter repetitivo do litígio.



    É o relatório.



    Decido.



    9. A reclamação é ação de impugnação autônoma prevista no texto original da Constituição Federal de 1988, dentro do rol de competências originárias desta Suprema Corte (art. 102, I, “l”), destinada a proteger a integridade de sua competência e a assegurar a autoridade de decisão dotada de efeito vinculante ou proferida em processo de índole subjetiva RCL 66917 / SP 3 do qual o Reclamante tenha figurado como parte. Com o advento da EC 45/2004, além da dupla finalidade a que alude o art. 102, I, “l” da CF, a reclamação passou a ser cabível contra ato ou decisão que contraria súmula vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF). 



    10. O Código de Processo Civil disciplinou o instituto no art. 988 e seguintes: 



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



     I - preservar a competência do tribunal; 



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; 



    III garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 



    IV garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; 



    (...) § 5º É inadmissível a reclamação: 



    I – proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada; 



    II – proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. (...)”



    11. A questão jurídica controvertida na presente reclamação constitucional consiste na suposta violação da decisão proferida no julgamento do Tema 1177, em que firmada a seguinte tese de repercussão geral:



    A competência privativa da União para a edição de normas gerais sobre inatividades e pensões das polícias militares e dos corpos de bombeiros militares (artigo 22, XXI, da Constituição, na redação da Emenda Constitucional 103/2019) não exclui a competência legislativa dos Estados para a fixação das alíquotas da contribuição previdenciária incidente sobre os proventos de seus próprios militares inativos e pensionistas, tendo a Lei Federal 13.954/2019, no ponto, incorrido em inconstitucionalidade.



    12. Cumpre registrar que, no julgamento de embargos de declaração no apontado paradigma, esta Suprema Corte, em 5.9.2022, modulou os efeitos da referida decisão, “a fim de preservar a higidez dos recolhimentos da contribuição de militares, ativos ou inativos, e de seus pensionistas, efetuados nos moldes inaugurados pela Lei 13.954/2019, até 1º de janeiro de 2023”. Confira-se a ementa da referida decisão:



    Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. REPERCUSSÃO GERAL. CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. FEDERALISMO E REGRAS DE DISTRIBUIÇÃO DE COMPETÊNCIAS LEGISLATIVAS. ARTIGO 22, XXI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, COM A REDAÇÃO DA EMENDA CONSTITUCIONAL 103/2019. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE NORMAS GERAIS DE INATIVIDADES E PENSÕES DAS POLÍCIAS MILITARES E DOS CORPOS DE BOMBEIROS MILITARES. LEI FEDERAL 13.954/2019. ALÍQUOTA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INCIDENTE SOBRE A REMUNERAÇÃO DE MILITARES ESTADUAIS ATIVOS E INATIVOS E DE SEUS PENSIONISTAS. EXTRAVASAMENTO DO ÂMBITO LEGISLATIVO DE ESTABELECER NORMAS GERAIS. DECLARAÇÃO INCIDENTAL DE INCONSTITUCIONALIDADE. PRECEDENTES. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. ERRO MATERIAL. INOCORRÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. PRETENSÃO DE MODULAÇÃO DE EFEITOS. PROCEDÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROVIDOS PARCIALMENTE, TÃO SOMENTE PARA MODULAR OS EFEITOS DA DECISÃO DESTA SUPREMA CORTE, A FIM DE PRESERVAR A HIGIDEZ DOS RECOLHIMENTOS DA CONTRIBUIÇÃO DE MILITARES, ATIVOS OU INATIVOS, E DE SEUS PENSIONISTAS, EFETUADOS NOS MOLDES INAUGURADOS PELA LEI 13.954/2019, ATÉ 1º DE JANEIRO DE 2023. PREJUDICADOS OS PEDIDOS SUSPENSIVOS REQUERIDOS EM PETIÇÕES APARTADAS.



    13. Verifico preenchido o requisito relativo ao esgotamento das instâncias ordinárias, uma vez que o ato reclamado se trata de acordão resultante do julgamento de agravo interno manejado contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário, mediante aplicação da sistemática da repercussão geral. 



    14. Além do esgotamento das instâncias ordinárias, constitui pressuposto de cabimento da reclamação a demonstração de teratologia na decisão reclamada relativamente à subsunção do caso individual ao precedente de repercussão geral. Precedentes: Rcl 25.322-AgR/RJ, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 04.8.2017; Rcl 28.283-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 17.11.2017; Rcl 29.484-AgR/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 23.4.2019; Rcl 32.591-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 01.8.2019; Rcl 32.663-AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 05.4.2019; Rcl 33.709-AgR/MG, Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 01.10.2019.



    15. Consoante emerge dos autos, a 3ª Turma Recursal Cível do Tribunal de Justiça de São Paulo manteve decisão em que negado seguimento ao recurso extraordinário da parte ora Reclamante, ao entendimento de que a matéria em discussão se amolda ao quanto decidido no Tema 1177. Confira-se:



    “Agravo interno interposto pelo autor. Pretensão de reforma de decisão monocrática que negou seguimento ao recurso extraordinário. Julgamento dos autos que seguiu o que decidido pelo STF quando do julgamento do Tema nº 1177. Agravo desprovido”. 



    16. O referido recurso extraordinário foi interposto contra acórdão proferido pela 2ª Turma Recursal Cível do Colégio Recursal da Comarca de Assis que reformou parcialmente a sentença de piso para indeferir o pedido de reembolso de contribuições previdenciárias supostamente recolhidas a maior, ao entendimento de que esta Suprema Corte, no julgamento de embargos de declaração no RE 1338750 (Tema 1177), assentou que as alíquotas estabelecidas pela Lei Federal nº 13.954/2019 são válidas até 1º de janeiro de 2023. Reproduzo, na fração de interesse, a referida decisão:



    “(...)



    O C. Supremo Tribunal Federal, todavia, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 1.338.750/SC (Tema nº 1.177 de repercussão geral), fixou a seguinte tese: 



    A competência privativa da União para a edição de normas gerais sobre inatividades e pensões das polícias militares e dos corpos de bombeiros militares (artigo 22, XXI, da Constituição, na redação da Emenda Constitucional 103/2019) não exclui a competência legislativa dos Estados para a fixação das alíquotas da contribuição previdenciária incidente sobre os proventos de seus próprios militares inativos e pensionistas, tendo a Lei Federal 13.954/2019, no ponto, incorrido em inconstitucionalidade. 



    Assim, o Pretório Excelso reconheceu que a Lei Federal nº 13.954/2019, ao fixar alíquota de contribuição previdenciária de policiais e bombeiros militares estaduais inativos e pensionistas, extrapolou o âmbito legislativo privativo da União de estabelecer apenas normas gerais sobre o assunto, afigurando-se incompatível com o texto constitucional. 



    Logo, ante a inconstitucionalidade da alíquota em questão, de rigor o acolhimento da pretensão do autor para que, até a edição de legislação estadual disciplinando a contribuição instituída pela lei federal, continue incidindo contribuição previdenciária na forma do art. 8º, da Lei Complementar Estadual nº 1.013/2007.



    (...)



    Não obstante, em 05/09/2022, houve a modulação de efeitos determinada pelo C. Supremo Tribunal Federal no julgamento de embargos de declaração interpostos no julgamento da fixação do Tema 1177. 



    Destarte, o Tribunal, por unanimidade, conheceu dos embargos de declaração, atribuindo-lhes excepcionais efeitos infringentes, e os proveu parcialmente, tão somente para modular os efeitos da decisão desta Suprema Corte, a fim de preservar a higidez dos recolhimentos da contribuição de militares, ativos ou inativos, e de seus pensionistas, efetuados nos moldes inaugurados pela Lei 13.954/2019, até 1º de janeiro de 2023, restando prejudicados os pedidos suspensivos requeridos em petições apartadas, nos termos do voto do Relator, Ministro Luiz Fux (Presidente). Plenário, Sessão Virtual de 26.8.2022 a 2.9.2022. 



    Portanto, para o fim de aplicação integral da tese firmada ao caso concreto, garantindo-se a isonomia e segurança jurídica, é de rigor a alteração da r. sentença prolatada para o fim de determinar que a restituição dos valores descontados a maior se dê somente a partir de eventuais contribuições recolhidas após 1º de janeiro de 2023, mantendo-se a higidez destas até essa data. 



    Assim, pelo meu voto, dou provimento em parte ao recurso, determinando-se que a restituição dos valores descontados a maior se dê somente a partir de eventuais contribuições recolhidas após 1º de janeiro de 2023, mantendo-se a higidez destas até essa data. (...)”



    17. Não diviso a existência de teratologia no ato reclamado.



    18. Com efeito, no RE 1338750, representativo do Tema 1177, esta Suprema Corte analisou “a constitucionalidade da alíquota e da base de cálculo para a contribuição previdenciária de policiais e bombeiros militares estaduais inativos e pensionistas estabelecidas pela Lei Federal 13.954/2019, ante a competência privativa da União para legislar sobre normas gerais de inatividades e pensões das polícias militares e dos corpos de bombeiros militares (artigo 22, XXI, da Constituição)”.



    19. Consoante consignado no julgamentos dos embargos de declaração opostos contra o referido julgado, cuidaram aqueles autos de ação ajuizada “por policial militar estadual inativo em face do INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DE SANTA CATARINA - IPREV, pleiteando a aplicação do sistema de cálculo da contribuição previdenciária, conforme Lei Complementar 412/2008 do Estado de Santa Catarina, cuja alíquota, embora maior que a prevista pela Lei Federal 13.954/2019, incidia apenas sobre o valor que excedesse o teto do regime geral de previdência social”.



    20. Verifico não demonstrada a existência de distinção fática entre o paradigma invocado e o caso ora analisado, tendo em vista que o reclamante visa à restituição de valores cobrados sobre a totalidade dos proventos, ao fundamento de que o art. 24-C da Lei nº13.954/19 “alterou a base de cálculo constitucionalmente assegurada a todos os agentes públicos aposentados e seus pensionistas, passando a abranger a totalidade dos proventos e pensões e não mais o excedente ao maior salário do INSS, como prevê o §18 do artigo 40 CF”.



    21. Assim, tratando-se da mesma situação fática, impõe-se a aplicação da mesma solução jurídica adotada no precedente vinculante, a qual visou evitar impacto no equilíbrio financeiro-atuarial dos entes federativos que tivessem que devolver as contribuições recolhidas a maior dos militares inativos e de seus pensionistas, desde o início dos recolhimentos efetuados com base na lei federal.



    22. No mesmo sentido, colho precedentes:



    “EMENTA AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO AO DECIDIDO EM TEMA DA REPERCUSSÃO GERAL. TERATOLOGIA: AUSÊNCIA. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: INVIABILIDADE. 1. Agravo interno em reclamação ajuizada sob a alegação de aplicação equivocada de tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do nº 1.338.750-RG/SC, Tema nº 1.177 do ementário da Repercussão Geral. 2. Não se afigura, no diploma impugnado, teratologia apta a justificar o cabimento da presente reclamação. A decisão reclamada não descumpre o decidido por este Supremo Tribunal no paradigma apontado. 3. A reclamação constitucional é ação direcionada para a tutela específica da competência e autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal, pelo que não se consubstancia como sucedâneo recursal ou ação rescisória. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (Rcl 68307, Rel. Min. Andre Mendonça, 2ª Turma, DJe 10.9.2024)



    “Ementa: CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGADA APLICAÇÃO EQUIVOCADA DO DECIDIDO NO TEMA 1.177 DE REPERCUSSÃO GERAL. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. O Tribunal de origem entendeu que a decisão impugnada se alinha à tese fixada por esta CORTE no julgamento do Tema 1.177, ressaltando, expressamente, que esta CORTE já havia modulado os efeitos da decisão referente ao Tema 1.177, assentando a regularidade da cobrança da contribuição previdenciária até 1º/01/2023. 2. Cotejando a decisão reclamada com a tese de Repercussão Geral fixada no Tema 1.177, e respeitado o âmbito cognitivo deste instrumental, não se constata teratologia no ato judicial que se alega afrontar o precedente deste TRIBUNAL. 3. A postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880- AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013). 4. Agravo Regimental a que se nega provimento”. (Rcl 59834 Agr, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 1ª Turma, DJe 27.6.2023) 



    23. Ante o exposto, forte no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação, prejudicado o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de janeiro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente